Tribunal: STF
Processo: Rcl 66778
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Município de Jacareí, contra acórdão do Colégio Recursal de São José dos Campos.



    O reclamante sustenta que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário teria usurpado a competência desta Corte, sob o fundamento de que não cabe ao Colégio Recursal “apreciar a presença ou a ausência da repercussão geral em recurso extraordinário que trata de temas que não foram previamente apreciados pelo STF sob a sistemática de repercussão geral”. 



    Com base nesse fundamento, pleiteia a cassação do acórdão para que o recurso extraordinário interposto na origem seja processado.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Compete ao órgão de origem o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário (CPC/15 , art. 1.021 , caput), bem como a análise entre o recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/15 , art. 1.029 , § 1º , c/c o art. 1.030 , § 2º).



    O acórdão que julgou o agravo interno e negou seguimento ao recurso extraordinário tem o seguinte fundamento:



    Com efeito, o acórdão que confirmou a sentença, aplicando a legislação ao caso concreto e concedendo ao agravado o direito à isenção do Imposto de Renda ante o acometimento de moléstia constante do rol isentivo da Lei nº 7.713/88.



    Conforme decidido pela Corte de origem, a controvérsia dos autos está restrita ao âmbito infraconstitucional - isenção de imposto de renda -, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário. 



    Uma vez reconhecida a natureza infraconstitucional da matéria, a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.).



    A controvérsia dos autos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário (Súmula nº 636, STF). Desse modo, não houve usurpação da competência desta Corte.



    Com base nesses fundamentos, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente